Tribunal: TJES
Processo: 5003039-15.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003039-15.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ANSELMO BRINGHENTI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença em ação de revisão de contrato, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando nulas as cobranças de tarifa de avaliação de veículo usado, registro do contrato/gravame e seguro, e determinando que a recorrente restitua ao autor as tarifas cobradas indevidamente.

Analisando detidamente o recurso, tenho que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o valor cobrado pela recorrente não se demonstra excessivo e, restando realizado o serviço, deve manter-se, portanto, a cobrança da mesma.

Já em relação à tarifa de avaliação do bem, não tendo sido acostado aos autos o respectivo laudo de avaliação do veículo, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira, e, inexistente prova da efetiva prestação do serviço, os valores relativos a sua cobrança devem ser ressarcidos.

Nesse sentido, o trecho do voto do Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator no Recurso Especial nº 1.578.553 – SP:

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

No tocante ao seguro de proteção financeira - que é uma ampliação do conhecido seguro prestamista -, sua inclusão nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, entretanto, a sua validade deve ser analisada caso a caso, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. A possibilidade de sua cobrança, em contratos como o em discussão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972).

Para fins de aplicação do precedente, os contratos devem ter sido celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do CMN.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes se deu em 14/09/2017 e que a cédula de crédito firmada pelas partes prevê a cobrança do encargo sob a denominação “SEGUROS”, tendo o autor anuído com a contratação do serviço de seguro, a título de proteção financeira, com nítida autonomia da vontade, não há falar na restituição do valor pago.

Por fim, nos autos não há provas de que tenha havido venda casada do seguro com o financiamento do veículo, visto que a cláusula não pode ser interpretada como uma imposição ao alienante, pelo que não há que se falar em inexigibilidade de cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e da taxa do seguro
.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.